Tribunal: TJMT
Processo: 1017231-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017231-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN E CIA LTDA. - CNPJ: 23.514.796/0001-04 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Pupin e outras, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois fazem
jus
à concessão da justiça gratuita. Alegam que são produtores rurais e possuem como única fonte de renda os produtos que cultivam e comercializam. Afirmam que estão passando por situação financeira delicada, pois são empresários individuais em recuperação judicial. Defendem a possibilidade de recolhimento das custas de forma parcelada.

Seguem sustentando que o v. acórdão incidiu em omissão, pois o douto magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir o processo antes de intimar a parte para o recolhimento das custas, em notória contrariedade ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 160047695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Saliento que o v. acórdão foi bastante claro ao consignar que é incabível a discussão acerca do desacerto da r. sentença, proferida após a interposição do recurso de agravo de instrumento, eis que a questão deverá ser debatida em recurso próprio, como de fato está, pois basta uma simples consulta ao processo de origem para verificar que os embargantes interpuseram recurso de apelação em 23.02.2023, discutindo a mesma questão aqui suscitada.

Ademais,
no tocante aos requisitos para a concessão da gratuidade, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do
art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC, ante a prolação da sentença, sendo certo que em momento algum os embargantes suscitam qualquer questão apta a afastar o entendimento.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

Os recorrentes defendem que houve equívoco n
a decisão, pois a r. sentença foi proferida antes de ser aberto novo prazo para recolhimento das custas e, além disso, o juízo de origem deixou de analisar a possibilidade de pagamento de forma parcelada, contudo, conforme já esclarecido na decisão integrativa,
a questão deve ser discutida em recurso próprio
.

É de bom alvitre ressaltar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Assim,
é evidente
o descabimento da insurgência quanto ao conteúdo da r. sentença nesta via recursal
.

Ademais,
no tocante à concessão da gratuidade, restou evidenciada a perda do objeto do recurso, nos termos do
art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC
.

Dessa forma, reafirmo que em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” (RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser autoexplicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 157275653 – grifei e negritei)

À vista disso, restou suficientemente fundamentada a impossibilidade de discussão acerca do desacerto da r. sentença nesta via recursal e, quanto à justiça gratuita, houve a perda do objeto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023